Tribunal: TJDFT
Processo: 0751926-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751926-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALVES DE CASTRO, THAIS ALVES DE CASTRO LACERDA, THALLES ALVES DE CASTRO, HILTON PESSOA AMARAL IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA ALVES DE CASTRO e OUTROS contra decisão da JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu a partilha do crédito do precatório entre os herdeiros, retificou a natureza do crédito para alimentar, determinou a reserva de honorários contratuais, mas indeferiu os pedidos de atualização do valor, retificação por erro material e conversão do precatório em RPV (ID 244770624, autos 0006336-02.2010.8.07.0001). Os impetrantes alegam que: 1) a decisão viola direito líquido e certo ao não converter os precatórios em RPV, pois os valores individuais não ultrapassam o teto legal; 2) a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada, pois o ato judicial que altera o titular do precatório cancela o anterior e institui novo título; 3) a decisão desconsidera que cada herdeiro é credor autônomo após a partilha, o que torna possível a conversão em RPV; e 4) a negativa de conversão afronta princípios constitucionais da razoabilidade e eficiência. Ao final, requerem a concessão de medida liminar para que sejam convertidos os precatórios em RPV, nos termos da Lei Distrital 6.618/2020. No mérito, que seja concedida a segurança com a confirmação da liminar. Custas recolhidas (ID 78739779). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A expressão “recurso com efeito suspensivo” abrange também a antecipação da tutela recursal (“efeito suspensivo ativo”). Ademais, deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. Ilustrativamente, registre-se lição de Cássio Scarpinella Bueno: “Sobre o dispositivo, cabe esclarecer que a expressão “recurso com efeito suspensivo” deve ser compreendida como recurso que tem aptidão de vir a receber efeito suspensivo, isto é, concessão ope judicis do efeito suspensivo. Desde que haja essa aptidão, mesmo que teórica, descabe o mandado de segurança contra ato judicial. (Bueno, A Nova Lei do Mandado de Segurança. 2012, p. 36). Na hipótese, o mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial proferida em cumprimento de sentença. Cabível, portanto, agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, recurso ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo ou deferida, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I). Desse modo, incide na hipótese a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal – STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Ressalte-se ainda que não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial revestida de preclusão. A admissão da ação mandamental em tais hipóteses significaria transformá-la em verdadeiro recurso com prazo ampliado de 120 dias. O Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que, mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. A propósito, consignem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATOJUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO, DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. Subsistem, no regime da Lei 12.016/2009, os óbices que sustentam a orientação das súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial (a) não pode ser simplesmente transformado em alternativa recursal (= substitutivo do recurso próprio) e de que (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. Isso significa que, mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. 2. Recurso ordinário desprovido.” (STJ - RMS: 33042 SP 2010/0181614-6, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/10/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2011) – grifou-se “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DESACOMPANHADO DE DEPÓSITO PRÉVIO DAS MULTAS IMPOSTAS PELO TRIBUNAL A QUO, QUANDO DOS JULGAMENTOS DOS AGRAVOS INTERNOS AVIADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO, PREVISTO NO § 5o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS MULTAS. IRRELEVÂNCIA. INVOCAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.198.108/RJ, APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, NO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO QUE, ADEMAIS, TRATA DE SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. MANUTENÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS À IMPETRANTE, PORQUANTO APLICADAS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM DECISÕES FUNDAMENTADAS E COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009 E NA SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA, NA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VII. In casu, a impetrante não logrou demonstrar a existência de teratologia, razão pela qual o Mandado de Segurança foi corretamente denegado, pelo Tribunal de origem, com fundamento no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e na Súmula 267/STF, por se tratar de ação mandamental contra decisão do Juiz de 1o Grau, que, em Execução Fiscal, a requerimento da Fazenda Pública, autorizara a substituição da penhora de bens móveis, outrora realizada, pela penhora eletrônica de ativos financeiros, decisão contra a qual não fora interposto, oportunamente, o recurso judicial cabível . VIII. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AgInt no RMS: 55209 SP 2017/0224838-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020) – grifou-se Realizadas essas considerações, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. DENEGO A SEGURANÇA, liminarmente, nos termos dos arts. 6o, § 5o e 10, caput, da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas finais pelos impetrantes, se houver. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator